Tribunal: TJSP
Processo: 1005709-34.2015.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - IPTU – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA CONHECIMENTO DE AÇÕES QUE ENVOLVAM TRIBUTOS MUNICIPAIS – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 3o, II, DA RESOLUÇÃO No 623/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO No 648/2014.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005709-34.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ASSOCIAÇÃO RECREATIVA FORSPORTS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Remessa Necessária Cível no 1005709-34.2015.8.26.0564 -Voto no 35.534 JV
2
Apelação no 1005709-34.2015.8.26.0564
Apelante: Juízo Ex-Officio
Apelada: Associação Recreativa Fordsports
Juiz sentenciante: Leonardo Fernando de Souza Almeida
Voto no 35.534
REMESSA NECESSÁRIA
AÇÃO ANULATÓRIA

LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - IPTU
MATÉRIA DE
COMPETÊNCIA
DE
UMA
DAS
CÂMARAS
ESPECIALIZADAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA
CONHECIMENTO DE AÇÕES QUE ENVOLVAM TRIBUTOS
MUNICIPAIS INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 3o,
II, DA RESOLUÇÃO No 623/2013, ALTERADA PELA
RESOLUÇÃO No 648/2014.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Associação Recreativa Fordsports propôs ação anulatória de
lançamento tributário em face da Prefeitura Municipal de São Bernardo do
Campo, perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública daquela Comarca,
sustentando que é associação civil sem fins econômicos. Aduz que até o ano
de 2010 era proprietária da área situada na Estrada dos Alvarenga, no 4.023,
gozando de isenção tributária. Contudo, vendera parte da aludida da área
(67,779%) à empresa Zona Sul Assistência e Depósito para Bens
Apreendidos Ltda., passando o Município a inclui-la como coproprietária do
imóvel e procedendo os lançamentos tributários sobre o imóvel. Atesta que já
requereu o desdobro de parte do modo, mas que até o presente momento não
foi providenciado. Postula a anulação dos lançamentos tributários efetuados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Remessa Necessária Cível no 1005709-34.2015.8.26.0564 -Voto no 35.534 JV
3
sobre a área do imóvel ou, então, para que lhe seja garantida a isenção
tributária da porcentagem remanescente do imóvel.
A r. sentença de fls. 357/360 julgou procedente, em parte, a
ação, para determinar à Municipalidade que retifique a cobrança do IPTU do
imóvel indicado na inicial (no 530.300.013.000) para conferir a isenção à
requerida desde o ano de 2010 na parte que lhe cabe do imóvel (32,221%),
podendo continuar a efetuar a cobrança da empresa proprietária do restante
do imóvel em relação ao valor remanescente (67,779%), condenando a
condeno a requerida ao pagamento da taxa judiciária e honorários
advocatícios arbitrados em de 8% do valor da causa.
A Municipalidade de São Bernardo do Campo apresentou
petição às fls. 397/398 requerendo a aplicação da remessa necessária, no que
atendida pela r. decisão de fls. 429.
É o relatório.
Trata-se de anulatória de débito fiscal a qual sustenta indevida
a cobrança de IPTU sobre o imóvel localizado na Estrada dos Alvarenga, no
4.023, considerando que a autora é associação civil sem fins lucrativos. Aduz
que mesmo tendo procedido a venda de parte da aludida área, o imposto não
poderia ter sido lançado sobre a totalidade do imóvel, razão pela qual postula
a isenção na parte remanescente.
A competência o conhecimento do presente recurso é de uma
das Câmaras Especializadas em tributos municipais, que tem competência
recursal preferencial, segundo o artigo 3o, II, da Resolução 623/2013, com as
alterações trazidas pela Resolução no 648/2014, deste Tribunal de Justiça, das
14a e 15a e 18a Câmaras de Direito Público desta Egrégia Corte.
Salienta-se que a jurisprudência é maciça ao analisar a
presente questão, em reconhecer tal situação na forma imposta ante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Remessa Necessária Cível no 1005709-34.2015.8.26.0564 -Voto no 35.534 JV
4
reconhecimento de tal competência, nos moldes da Resolução no 623/2013.
Nesse sentido, por inteiramente amoldável à espécie, cita-se julgados deste
Tribunal:
“DÚVIDA
DE
COMPETÊNCIA
Ação
anulatória
de
lançamento de tributo municipal Competência que, após o advento da
Resolução 471/2008, que alterou a redação do artigo 29, II, “b”, da
Resolução 194/04, passou a ser das Câmaras Especializadas da Seção de
Direito Público (14a, 15a e 18a) Inscrição da dívida tributária municipal
Irrelevância, a partir de então Competência da E. 15a Câmara de Direito
Público.” (Dúvida de Competência no 182.873-0/2-00, Órgão Especial,
relator Desembargador A. C. Mathias Coltro, j. 21/10/2009). (g.n.)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de repetição de
indébito ITBI Tributo municipal não inscrito na dívida ativa Declinação da
competência da 15a Câmara de Direito Público Dúvida de competência
suscitada pela 12a Câmara de Direito Público Cuidando-se de matéria
referente a tributo municipal, apto a consubstanciar dívida ativa, irrelevante
o fato do crédito ainda não ter sido inscrito Competência preferencial de
uma das Câmaras Especializadas Inteligência do art. 2o, II, 'b' da Resolução
no 194/2004 (com a redação dada pela Resolução no 471/2008), bem como
do Assento Regimental no 382/2008, desta Colenda Corte Declarada a
competência da 15a Câmara de Direito Público, por distribuição originária.”
(Conflito de Competência no 0020826-67.2011.8.26.0000, Turma Especial,
relator Desembargador Osvaldo de Oliveira, j. 25/03/2011)
“COMPETÊNCIA RECURSAL Matéria tributária Espécie:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Remessa Necessária Cível no 1005709-34.2015.8.26.0564 -Voto no 35.534 JV
5
IPTU Tributo de interesse municipal Exegese das Resoluções nos 623/2013 e
648/2014, do Tribunal de Justiça de São Paulo Determinada a redistribuição
dos autos ao 7o Grupo de Câmaras de Direito Público.” (Agravo de
Instrumento no 2113082-82.2017.8.26.0000, Rel. Des. Fermino Magnani
Filho, j. em 03.07.2018).
Assim, registra-se outros feitos da Seção de Direito Público
desta Corte, consubstanciando em julgados pelas Câmaras Especializadas em
tributos municipais, versando sobre inexigibilidade de débito c.c repetição de
indébito e/ ou compensação de tributo municipal:
“APELAÇÃO Ação declaratória c.c. repetição de indébito.
IPTU. Exercícios de 2004 e seguintes. Sentença de procedência,
reconhecendo inexistência de relação jurídica que obrigue as autoras ao
recolhimento do IPTU a partir do ajuizamento da ação até revogação da Lei
Municipal no 5.753/01, condenando a restituição dos valores recolhidos,
diante do vício de publicidade da norma.” (Apelação no
0004159-81.2009.8.26.0224, 14a Câmara de Direito Público, Des. João
Alberto Pezarini, j. em maio de 2015)
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Repetição de Indébito - IPTU
dos exercícios de 2009 a 2015. 1) Apelação do Município Anulação dos
lançamentos em razão da ausência de previsão da base de cálculo na Planta
Genérica de Valores - Ausência de previsão legal por tratar-se de loteamento
novo - Art. 16, §§ 4o e 5o, da Lei Municipal no 11.111/01 - Valor venal
atribuído por laudo técnico elaborado pelo Departamento de Receitas
Imobiliárias - Impossibilidade - Violação ao princípio da legalidade

Sentença mantida. 2) Apelação dos autores - Sentença que reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Remessa Necessária Cível no 1005709-34.2015.8.26.0564 -Voto no 35.534 JV
6
prescrição referente aos lançamentos de 2009 a 2013 Prazo prescricional
para repetição de indébito que deve ser contado da data do efetivo
pagamento do tributo, limitado ao período de cinco anos que antecedeu a
propositura da ação - Inteligência do artigo 168 do CTN - Período de 2009 a
2012 constituído em 08/2014 - Prescrição apenas dos pagamentos anteriores
a 10/05/2013 - Sentença parcialmente reformada. 3) Sucumbência mínima
dos autores configurada - Inteligência do art. 86, parágrafo único - Fixação
da verba honorária em 11% do valor do proveito econômico obtido. Recurso
da Municipalidade improvido - Recurso dos autores parcialmente provido.”
(Apelação no 1020258-36.2018.8.26.0114, 15a Câmara de Direito Público,
Des. Eutálio Porto, j. em janeiro de 2019)
“REMESSA NECESSÁRIA - Ação de repetição de indébito -
Congregação Cristã no Brasil Entidade religiosa sem fins lucrativos
Cobrança do IPTU e da Taxa de Sinistro por meio de compensação com
crédito tributário que a autora possuía a seu favor - Sentença de procedência
- Cobrança indevida. IPTU Imunidade a templos religiosos que tem
aplicação imediata - Inteligência do art. 150, VI, “b”, da CF/88 Hipótese em
que caberia ao ente público demonstrar que a finalidade dos bens é diversa
da destinação religiosa da entidade e não o contrário. Taxa de sinistro
indevida - Competência estadual Entendimento pacificado neste TJSP antes
mesmo do atual posicionamento externado pelo C. STF no RE 623.247/SP,
que veio para corroborá-lo. Repetição de indébito - Juros de mora -
Incidência de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, de
acordo com previsão expressa na primeira parte do § 1o do art. 161 c/c
parágrafo único do art. 167, ambos do CTN, e Súmula 188-STJ, salvo se
houver lei local em sentido contrário - Índice de atualização monetária que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Remessa Necessária Cível no 1005709-34.2015.8.26.0564 -Voto no 35.534 JV
7
deve ser o mesmo utilizado pela Fazenda Pública para satisfação dos seus
créditos (Tema 810, do C. STF e Tema 905) - Resguardadas eventuais
modificações no entendimento esposado, decorrentes da Repercussão Geral
Tema n.o 810 atrelada ao RE 870947, que ainda possam vir a ser
implementadas - Sentença mantida em reexame necessário, com observação,
no tocante aos juros e correção monetária Recurso desprovido.” (Apelação
no 1017069-50.2018.8.26.0114, 18a Câmara de Direito Público, Des.
Roberto Martins de Souza, j. em agosto de 2019)
Com isto, não se conhece do recurso determinando-se a
remessa dos autos para que sejam redistribuídos para uma das Câmaras
Especializadas em Tributos Municipais.
DANILO PANIZZA
Relator